Tribunal: TJDFT
Processo: 0730216-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730216-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS em face de JOSÉ ROERTO BARROS ALVES DE LIMA e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0717919-54.2021.8.07.0001), indeferiu pedido formulado pelo executado, ora Agravante, nos seguintes termos (ID 133398725 na origem): ID 133550278 Promova a Secretaria a desabilitação dos advogados subscritores da petição de ID 133550278, mantendo-se os demais cadastrados. ID 132544033 A parte devedora pede o chamamento do feito e a reconsideração da decisão de Agravo que reformou a decisão agravada ( que indeferiu a penhora do salário do executado (ID 113061851) e determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Agravante, até que se complete o valor em execução. Alega que os descontos estão sendo realizados em patamar diverso do que o determinado porquanto não está incidindo sobre o valor líquido indicado no contracheque, realizado após descontos de empréstimos realizados pelo próprio devedor, gerando um excesso de penhora. Pede a liberação a seu favor da importância de R$2.505,82 (dois mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) e o repasse de R$3.139,75 (três mil, cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). Aduz que após os descontos por ele contratados somados aos descontos da dívida decorrente de dano moral ( pensão por morte) passou a viver com renda líquida de R$4.820,27 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), o que define como constrangimento ilegal. Diz que a adequação do valor dos descontos em sua folha de pagamento é imperativa sob pena de perecimento da parte devedora e de sua família, em flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana, razões pelas quais pugna pela concessão de tutela de urgência e/ou de tutela antecedente para suspensão dos descontos de 30%. Alternativamente, pede a redução dos descontos de 30% ( trinta por cento) para 10% (dez por cento) com o reconhecimento do excesso. Ao final, requer a expedição de ofício empregador da parte Executada para que realize o ajuste no desconto da remuneração na forma indicada na petição (ID 132544033). Salário líquido trata-se da remuneração percebida pelo empregado, com exceção dos descontos obrigatórios. Intimada, a parte credora se manifestou requerendo o indeferimento de todos os pedidos do executado e pediu a imediata expedição de alvará para levantamento do valor à disposição deste juízo (ID 132440357). DECIDO. Inicialmente, cumpre informar que não é possível a este juízo modificar decisão de Agravo de Instrumento transitada em julgado, conforme certificado no ID 128013294. Ademais, cuida-se de cumprimento de sentença, não cabendo a produção de provas acerca da capacidade financeira do devedor nesta fase processual. Em relação à alegação de excesso ou erro na forma em que os descontos estão sendo realizados em sua folha de pagamento, não verifico nenhum excesso ou equívoco na forma de cálculo porquanto o salário líquido é definido como a remuneração percebida pelo empregado após os descontos obrigatórios (INSS e Previdência Social), não estando incluídos os empréstimos realizados em favor do devedor. Assim, o órgão empregador deu efetivo e correto cumprimento à decisão proferida pela Instância Superior. Pelas razões acima, INDEFIRO o pedido. Pautada no princípio da conciliação entre as partes, poderá o executado ofertar bem penhorável que entenda suficiente para quitar ou reduzir o valor dos descontos em sua folha de pagamento para manifestação do interesse da parte credora. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para conta em nome da parte exequente, com dados indicados na petição de ID 128065362 O Agravante, em suas razões recursais, aduz que houve indevidos descontos em seu salário. Afirma que os descontos para quitação do débito exequendo deveriam incidir sobre a sua remuneração líquida e não sobre o valor bruto. Argumenta que sua renda líquida, após os descontos, alcança valor de R$$ 4.820,27 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), circunstância que o coloca em iminente insolvência civil. Discorre sobre a prevenção ao superendividamento. Apresenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação da presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de que os descontos em folha de pagamento comprometam o seu sustento e de sua família. No mérito, requer a reforma da decisão para ser extirpada a penhora incidente sobre os seus rendimentos ou, subsidiariamente, para que sejam os descontos reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos líquidos. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18/08/2022 (quinta-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 19/08/2022 (sexta-feira). O instrumento foi interposto em 12/09/2022, ou seja, no 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Preparo demonstrado (ID 39171673 e 39171675). DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos de decisão que indeferiu o sobrestamento ou a revisão de descontos em folha de pagamento em sede de cumprimento de sentença. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido pelos Agravados, visando o adimplemento de obrigação definida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais (n. 0736026-20.2019.8.070001), em montante de R$ 672.066,68 (seiscentos e setenta e dois mil, sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). A Terceira Turma Cível, ao julgar Agravo de Instrumento contra decisão proferida em referido cumprimento de sentença, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, no caso, deveria ser excepcionada, motivo porque determinou a penhora de 30% sobre remuneração líquida do Agravado, deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e INSS), até a satisfação do crédito em execução. O acórdão transitou em julgado em 13/06/2022. (ID 128013294 na origem). Portanto, diante da ordem judicial quanto à necessidade de realização de penhora mensal de 30% (trinta por cento) e sobre os proventos líquidos do devedor, mostra-se dissociado de qualquer plausibilidade o pedido para haver a redução dos mesmos descontos ou para que haja a sua incidência, não sobre os proventos líquidos, mas sobre a sua remuneração bruta. Trata-se de hipótese que viola o comando legal, de acordo com o disposto no art. 507 do CPC. Além disso, não é possível concluir, na estreita via do presente instrumento, que houve excesso ou erro na forma de cálculo dos descontos realizados em folha de pagamento. Verifica-se, em verdade, que a forma de cálculo observa a remuneração percebida pelo empregado após os descontos obrigatórios (INSS e Previdência Social), não estando incluídos os empréstimos realizados, o que está de acordo com o comando legal. Por outro ângulo, também não observo a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que o cumprimento de sentença é consectário lógico e legal da condenação. Assim, o fato da execução ser causa de dificuldades financeiras para o devedor não configura, por si só, fundamento jurídico para afastar a cobrança da dívida. Por tais fundamentos, julgo ausentes os pressupostos autorizadores, motivo porque INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 18:20:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador